Tribunal: TJMT
Processo: 0013703-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013703-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IZIN HUSEIN MALI - CPF: 127.919.658-07 (APELANTE), JULIANA CHILIGA - CPF: 324.062.578-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), FLORIDA ROSA MALI - CPF: 189.242.608-04 (APELANTE), O. DA S. CASTRO - ME - CNPJ: 04.433.211/0001-79 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), EID AWWAD YASIN (ESPÓLIO) - CPF: 146.904.621-00 (APELADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (APELADO), O. DA S. CASTRO - ME - CNPJ: 04.433.211/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA AFASTADA
– AÇÃO EM QUE SE BUSCA
RECONHECIMENTO DE NULIDADE EMBASADA NO ARTIGO 166
DO CPC -
IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA ANÁLISE CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO
-
TESTAMENTO PÚBLICO EM QUE O IMÓVEL FOI DEIXADO AO APELADO CUJA EXISTÊNCIA ENCONTRA-SE COMPROVADA
NOS AUTOS LAVRADO NO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM 10/12/2001 –- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CENTRAL DE TESTAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL
. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da escritura pública de inventário e partilha lavrada no 2o Tabelionato de Notas e de Protesto de Ibitinga/SP, em razão da existência de testamento público lavrado anteriormente em Cuiabá/MT, com consequente cancelamento do registro imobiliário decorrente e condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e julgou improcedente

a Imissão de Posse ajuizada pelos Apelantes.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão ao reconhecimento de nulidade da escritura pública de inventário e partilha;
(ii) existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia nos livros do cartório onde foi lavrado o testamento;
(iii)
validade do testamento público apresentado
;
(iv)
responsabilidade civil dos apelantes e adequação do valor da indenização fixada
.

III.
Razões de decidir
3. A pretensão anulatória fundamenta-se na
nulidade do negócio
jurídico pela inobservância da forma legal, nos termos do art. 166, IV, do CC/2002, tratando-se de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação e imprescritível.
4. Comprovada a existência de testamento público, ainda que ausente comunicação à central notarial à época, o que se explica por falhas de integração entre os sistemas.
5. A existência do testamento foi confirmada por certidão da própria serventia que o lavrou, motivo pelo qual mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, Apelado

não se caracterizando cerceamento de defesa.
Comprovado que o imóvel foi deixado em testamento ao demandado ora Apelado, não ha como acolher pretensão de imitir os Autores da presente demanda na posse do imóvel.
6. Verificada a atuação culposa dos apelantes ao promoverem partilha extrajudicial sem diligência adequada sobre a existência de testamento, evidenciada a ocorrência de dano moral, cuja indenização deve, contudo, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:

1. A nulidade da escritura pública de inventário e partilha lavrada em afronta à existência de testamento público é absoluta e imprescritível, nos termos do art. 166, IV, do CC/2002.

2. A ausência de comunicação do testamento à central notarial não afasta sua validade quando comprovada a sua existência por certidão da serventia responsável pela lavratura, como também pela juntada de cópia do testamento aos Autos em atendimento a ofício do Juízo a quo.

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária diante da existência de documentação idônea nos autos. Comprovada a existência de testamento em que o bem foi deixado ao demandado não há como imitir os Autores na posse do imóvel.

4. A fixação de indenização por danos morais decorrentes de violação ao direito sucessório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 104, 166, 1.857 e 1.864; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 302.767; STJ, EAREsp 365.011; TJRS, Apelação Cível n. 50888917820228210001; TJRS, Apelação Cível n. 70074200536.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013703-04-2014

APELANTES:
IZIN HUSSEIN MALI E FLORIDA ROSA MALI

APELADO:
ESPÓLIO DE EID AWWAD YASIN

(IMISSÃO DE POSSE)

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Izin Hussein Mali e Flórida Rosa Mali
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória
de Nulidade de Escritura de Inventário e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel e Danos Morais proposta por Eid Awwad Yasin em face de
Izin Hussein Mali e Flórida Rosa Mali

Processo n. (0052123-15.2013.8.11.0041
) para declarar a nulidade da escritura de inventário e partilha lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ibitinga/SP (pág. 387 / Livro 339 / Procedimento 380/2011), com subsequente cancelamento da averbação feita perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (Livro 2-FX, n. de ordem 62.782, fls. 218, ficha 218, protocolo n. 143.234 datado em 24/10/2012), ante a existência do TESTAMENTO PÚBLICO lavrado no Livro n. 001, às fls. 033v/035, datado em 10/12/2001, perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT bem como condenou as partes demandadas ao pagamento de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a lavratura da escritura de inventário e partilha em SP. Condenou condenando as partes requeridas Izin Husen Mali e Florida Rosa Mali (Processo n. 0052123-15.2013.8.11.0041) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC,

Julgou improcedente a Ação de Imissão de Posse processo n. (0013703-04.2014.8.11.0041) proposta por Izin Husen Mali e Florida Rosa Mali em face de O. DA S. Castro-ME
, bem como condenou as partes autoras desta demanda Izin Husen Mali e Florida Rosa Mali (Processo n. 0013703-04.2014.8.11.0041) à sucumbência da ação de imissão de posse, nos mesmos termos ou seja custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais
os Apelantes
Izin Husen Mali e Florida Rosa Mali, sustentam que embora a sentença tenha julgado procedente
a Ação Declaratória de Nulidade das Escrituras Públicas de Inventário e Partilha lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ibitinga/SP
ajuizada pelo Recorrido, e improcedente a presente imissão de posse, no entanto,
efetivou-se a decadência/prescrição
quanto ao direito sustentado pelo mesmo
em pleitear a anulação das referidas escrituras.

Argumentam que n
o caso a Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de julho de 2012 (livro 339 – Página 387 – Procedimento 380/2011), ressaltando que o termo retificativo expedido em 12 de março de 2013 (Livro 347 – Página 087), foi para corrigir erro material e que não alterou a Partilha.

Verberam que dessa forma
o prazo decadencial (ou prescricional) teve seu término em 11 de julho de 2013,
sendo que
a ação anulatória, foi distribuída em 28 de novembro de 2013, após o decurso do prazo anual e, portanto, extinto o próprio direito (ou o direito de ação).

Afirmam que o direito de propor ação anulatória de partilha amigável prescreve em 1 (um) ano, contado este prazo I - no caso de coação, do dia em que ela cessou; II - no de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato; III - quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

Sustentam preliminar de cerceamento de defesa
, argumentando que o caso versa sobre ação declaratória de
nulidade
de escritura de inventário e partilha c/c anulação de registro público de imóvel e danos morais, interposto pelo Recorrido em face dos Recorrentes, em que
Eid Awwad Yasin alegou ter herdado por meio de testamento realizado por Muhammad Mustafa Hassan Mali em 10 de dezembro de 2001, junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, o imóvel de matrícula 62.782.

Assinalam que em
10 de julho de 2012, referido imóvel foi transferido para os Recorrentes
por meio de Escritura de Inventário e Partilha do Espólio de Muhammad Mustafa Hassan Mali, junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Ibitinga-SP, sendo que na época da confecção da referida escritura de inventário fora solicitado certidões da existência de testamento, sendo a mesma negativa.

Afirmam que em sede de especificação de provas, os Recorrentes requereram o deferimento da realização de perícia junto aos livros do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, a fim verificar a existência, bem como a validade do testamento em questão,

tendo o Juízo indeferido referido pedido
sob o argumento de que não entende necessária tal produção probatória.

Sustentam que em diligência extrajudicial procederam a uma pesquisa junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o requerente afirma ter sido lavrado o testamento, sendo que na referida busca nada foi encontrado, conforme documento anexado as fls. 108 dos autos.

Assinalam que na hipótese de o Recorrido possuir testamento válido porque não realizou providencias para sua declaração de validade e porque se deslocou para Comarca de várzea Grande que é distinta de seu domicílio bem como da localização do imóvel, para pleitear o pedido de Alvará Judicial, já que possuía testamento

Argumentam a necessidade de realização de prova pericial nos livros do cartório onde foi lavrado o referido testamento a fim de analisar a sua veracidade aferindo o documento anterior e posterior, bem como a data de elaboração dos mesmos,
havendo necessidade de reabertura da instrução processual com a realização da perícia nos livros do Cartório competente, em que o recorrido alega ter sido lavrado testamento.

No mérito
afirmam que contrariamente ao sustentado pelo Autor da Ação Declaratória não foi realizada a transferência dos bens de Muhammad Mustafa Hassan Mali, em razão do testamento apresentado pelo Autor,
já que referido testamento não é válido
visto que em diligência extrajudicial os contestantes procederam a uma pesquisa junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Autor alega que foi confeccionado o referido testamento, e na mencionada busca nada foi encontrado, ou seja, não havia nenhuma escritura pública (testamento) em nome do falecido.

Assinalam o óbito do “
de cujus
” ocorreu em 18/05/2002, ou seja, há mais de 12 (doze) anos da data da distribuição do presente feito, sendo que conforme visto o Apelado não realizou abertura do testamento abertura nos termos legais, para que o Juiz competente, bem como o Ministério Público avaliasse sua legalidade.

Alegam a Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de Julho de 2012, sendo que até a referida data o imóvel encontra-se em nome do “
de cujus
”, ocasião em foram realizadas as competentes pesquisas a fim de ser regularmente finalizado o inventário não sendo localizado na ocasião a existência de testamentos, conforme certidões negativas anexadas nos autos, acrescentando que a, foram tomadas todas as cautelas necessárias para ser lavrada a competente escritura, sendo que o Requerente jamais foi herdeiro do “
de cujus
”.

Verberam que antes da lavratura do ato consta a notícia do Colégio Notarial do Brasil – Seção do Mato Grosso, de que não havia Testamento em nome do autor, o que se confirmou, posteriormente com a expedição da certidão confeccionada pela Central do Estado do Mato Grosso, comprovando a inexistência do registro testamentário
.

Afirmam que o Apelado litiga de má-fé, tentando procrastinar a máquina judiciária, ao trazer a baila inveracidades, objetivando anular ato jurídico perfeito, realizado em conformidade com o ordenamento jurídico, devendo a presente ação ser julgada procedente reafirmando a necessidade de realizar perícia nos livros do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá /MT.

Argumentam a inexistência de dano moral,
uma vez que não cometeram qualquer ato ilícito e, ademais, todas as pesquisas realizadas para verificar a existência de testamento restaram negativas de modo que exerceram direito legitimo, já que não havia qualquer comunicação de inventário.

Alegam que o valor da indenização é excessivo,
pugnando ao final,
pelo acolhimento das preliminares
e, no mérito,
pelo provimento do recurso e reforma da sentença para consequentemente declarar a validade da escritura de inventário em comento, bem como o registro em cartório junto à matrícula do imóvel de no 62.782, no Segundo Serviço Notarial e Registral da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT em favor dos recorrentes, com a consequente
procedência da Ação de Emissão de Posse
aos autos conexo, nos termos da exordial
.

Nas contrarrazões
o Apelado alega que não há falar no caso em prescrição decadência, já que o prazo para
prescricional aplicável ao caso para ação de nulidade está embasa no artigo 166 do CC e, ademais, o prazo para pleitear a nulidade de inventário extrajudicial de 10 (dez) ano
s, na forma do artigo 205 do CC.

Alega
inexistência de cerceamento de defesa,
afirmando que ajuizou a demanda na qual, busca a declaração de
nulidade

da Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em 10/07/2012 e,
em consequência, as nulidade da transferência de propriedade do imóvel para o nome dos réus
, realizado pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, averbado as margens do Livro 2-FX, no de ordem 62.782, fls. 218, ficha n. 01F, R-3-62.782, protocolo n. 143.234 de 24/10/2012.

Argumenta que Muhamed Mustafá Hassan Mali faleceu em 18/05/2002, no entanto,
fez o
testamento público
em 10/12/2001,
deixando a integralidade dos seus bens para o Apelado
Eid Awwad Yasin
, sendo que
referido testamento foi apresentado em Juízo para fins de apurar a sua validade, tendo inclusive, sido na época deferido alvará judicial para a venda do bem.

Assevera que a alegação de inexistência de óbice à lavratura da partilha e das escrituras publica diante da certidão do Colégio Notarial não prospera, visto que a certidão é incompleta, acrescentando que
o Magistrado
a quo
no caso, deferiu a produção de provas documentais,
a cópia integral do processo 269/02 da 1a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, onde foi expedido o Alvará no 39/2002,
e oficiou ao Cartório do 2o Oficio de Cuiabá/MT,
para que informe se Muhammad Mustafá Hassan Mali, falecido em 18/05/2002, compareceu ao 2o Serviço Notarial de Cuiabá/MT e fez um testamento público no dia 10/12/2001, e informar se a lavratura do testamento foi comunicada a algum Colégio Notarial,
acrescentando a inexistência de cerceamento de defesa pelas razões aventadas.

Insurge-se, ainda, contra o deferimento da justiça gratuita deferida em favor dos Autores, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

Determino a vinculação do presente Feito ao de n. 0052123-15-2013 ( Ação Declaratória de Nulidade) para julgar conjuntamente.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

Conforme ressai dos Autos, os Apelantes argumentam ocorrência de prescrição/decadência, afirmando que

de acordo com o artigo
Art. 1.029. a

partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada, por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, dispondo o parágrafo único que o prazo é de 01 (um) ano para o ajuizamento da ação, sendo que no presente caso
a Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de julho de 2012
(livro 339 – Página 387 – Procedimento 380/2011), sendo que o termo retificativo expedido em 12 de março de 2013 (Livro 347 – Página 087), foi para corrigir erro material e que não alterou a Partilha.

Argumentam que,
a ação anulatória, foi distribuída em 28 de novembro de 2013
(protocolada em 21 de novembro de 2013),
após o decurso do prazo anual e, portanto, extinto o próprio direito
(ou o direito de ação).

Cabe verificar acerca do prazo prescricional

de
Ação Declaratória
de
Nulidade
de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Recorrentes a preliminar não prospera
.

Necessário anotar que
a ação de nulidade de inventário/partilha e petição de herança é o instrumento jurídico para um herdeiro, que foi preterido (deixado de fora) de um inventário e partilha, buscar o seu quinhão. Quanto a prescrição, o STJ consolidou o entendimento de que o prazo para a petição de herança é de 10 (dez) anos, no entanto para a nulidade da partilha , especialmente quando há preterição de herdeiro, a consequencia é a nulidade absoluta , que não se sujeita a prazo prescricional , conforme o artigo 169 do CC, ressaltando-se que a ação anulatória de partilha, pode ser por sua vez baseada na nulidade do ato jurídico ou ainda no caso de reconhecimento de paternidade pósterior ao inventário.

Cumpre anotar que em se tratando de
nulidade absoluta (como preterição de herdeiro
ou ausência de um dos requisitos do negócio jurídico),

o ato é nulo de pleno direito.

Constata-se que o Autor
pretende o reconhecimento da
nulidade
das Escrituras Públicas com fundamento no art. 166 do Código Civil, ou seja, embasa-se na impossibilidade de ocorrer a lavratura das Escrituras Públicas em razão da existência de testamento em que o mesmo figura como beneficiário.

Necessário anotar que o artigo 166 do CC estabelece o seguinte:

O artigo 166

- É nulo o negócio jurídico quando:

É celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

O objeto é ilícito, impossível ou indeterminável.

O motivo determinante, comum a ambas as partes, é ilícito.

Não é observada a forma prescrita em lei.

É preterida alguma solenidade essencial para a validade.

Tem por objetivo fraudar lei imperativa.

A lei o declara nulo, sem cominar sanção.

Com efeito, necessário anotar que a
nulidade da escritura com base no artigo 166 do Código Civil (CC) não está sujeita a prazo prescricional,
pois se trata de um vício grave que torna o ato inexistente ou inválido desde a sua origem
, sendo que
o Autor busca o reconhecimento da n
ulidade
de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel,
em razão da impossibilidade da lavratura das referidas escrituras diante da existência de testamento deixado pelo
de cujus,

não se aplicando ao caso em apreço o prazo prescricional de um ano como sustentam os Apelantes.

No caso,
a
Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de julho de 2012, sendo a ação ajuizada em
28 de novembro de 2013,

não havendo falar em prescrição/decadência pelas razões sustentadas.

Portanto afasto referida preliminar.

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, no caso o Apelado ingressou Ação Declaratória
de Nulidade de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel, (processo anexo),

na qual afirma que figura como herdeiro testamentário de Mohamed Mustafa apresentando Testamento Público n. 62.782 fls. 218 Livro 2 FX do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá, datado de 14 de dezembro de 2001.

Os Apelante ajuizaram a presente Ação de Imissão de Posse
e argumentaram a invalidade do referido testamento, alegando a necessidade de produção de provas concernente perícia nos livros do referido Cartório, argumentando que realizaram buscas, não sendo encontrado registro do referido testamento e há Certidão emitida pela Central do Estado de Mato Grosso (Anoregue), quanto a ausência de testamento em nome do
de cujus
,
assim, entendem que há

necessidade da realização da pleiteada prova nos livros do cartório para se conferir a
existência e validade do testamento apresentado pelo Autor.

Afirmaram que neste contexto buscam a imissão de posse no imóvel ume vez que o mesmo lhes pertence por força do inventário extrajudicial levado a efeito na Comarca de Ibitinga/SP e escrituras públicas deles decorrentes em nome dos ora Autores.

Afirmaram que o imóvel pertence aos Autores da presente Imissão de Posse ora

Apelantes por força do inventário extrajudicial levado a efeito na Comarca de Ibitinga/SP e escrituras públicas deles decorrentes em nome dos ora Autores.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito de modo se será analisada conjuntamente

MÉRITO

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes no sentido de que o testamento seria inexistente e inválido em razão de pesquisa junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e certidão da Anoregue no sentido de não se encontrar referido testamento,

todavia, pelo que ressai dos Autos quando da emissão da questionada certidão em 2013,

ainda não havia sido unificado em Mato Grosso no Banco de Dados do Registro Central de Testamentos, assim, deveriam ter requerido Certidão Negativa de Testamento do local do imóvel ou seja, junto ao Cartório do Segundo Ofício, mesmo porque apesar de alegarem que teriam realizado buscas no referido Cartório e nada encontrado, no entanto, constata-se que
o Juízo oficiou referido Cartório requerendo informações acerca da existência do testamento que se encontra no ID

290345928. (processo conexo).

Ademais, necessário registrar que trata-se de testamento público
lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conforme se constata na certidão ID 290345866 em que referida
Serventia

certifica a existência do questionado testamento lavrado por Muhammed Mustafá Hassan Mali em 10/12/2001, não tendo descendentes nem ascendentes deixando seus bens para Eid Awwad Yasin.

Vale ressaltar que referido documento possui fé pública, restando demonstrado que o imóvel objeto da presente imissão de posse ajuizada pelos ora Apelantes e também da Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado foi objeto de doação para o Apelado Eid Awwad Yasin por Muhamed Mustafa Hassan Mali falecido em 18/05/2002.

Necessário anotar que, inclusive, referido Serviço Notarial foi incluído no pólo passivo dessa demanda, tendo apresentado defesa na qual, embora busque afastar sua legitimidade passiva e responsabilidade pelo ocorrido no que tange ao registro da escritura pública de partilha apresentado pelos Apelantes, em momento algum afirma a inexistência do Testamento lavrado naquela Serventia, antes ao contrária confirma a sua existência, conforme certidão retro mencionada, aduzindo que o beneficiário não teria levado o mesmo a registro.

Cabe ressaltar que referido testamento foi apresentado ao Juízo da
1a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, onde foi expedido o Alvará no 39/2002, autorizando a venda do imóvel
certamente por
não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, quanto à formação e à manifestação da vontade do testador.

Ademais, conforme já mencionado,

o Juízo determinou que fosse oficiado
ao Cartório do 2o Oficio de Cuiabá para que:, “em 10 dias, informe se falecido em 18/05/2002, antes da sua mor
Muhamed Mustafa Hassan Mali
compareceu ao 2o Serviço Notarial de Cuiabá e fez um testamento público no dia 10/12/2001, determinando, ainda que deve referido cartório também informar se a lavratura do testamento foi comunicada a algum Colégio Notarial, sendo tal solicitação realizada ao proferir despacho saneador ID 290345900, (processo conexo), além de solicitar cópia integral do processo no 269/02 referente ao pedido de alvará,
sobrevindo os documentos ID 290345906
(processo conexo), em que consta o pedido de expedição de alvará junto ao Juízo da Comarca de Várzea Grande realizado por Eid Awwad Yasin, além da apresentação da certidão concernente ao testamento e a decisão daquele Juízo
considerando que o pedido fora instruído com documentos hábeis para expedição do Alvará
.

Constata-se, ademais, que
em resposta à solicitação do Juízo junto ao Cartório do Segundo Ofício foi encaminhado aos Autos o documento ID 290345929 (processo conexo), em que referida Serventia expressa o seguinte
: (...) “ “Informamos que a comunicação de testamento na época de ofício (conforme pasta de ofício de comunicação de testamento) onde foi localizado o ofício anteriormente enviado a vossa senhoria datado de 22/01/2002 constando informação do referido testamento. Informamos, ainda que após conhecimento da emissão de certidão negativa do referido testamento pelo Colégio Notarial do Brasil e Anoregue/MT, datado de 28/06/2012 e 08/07/2013, este Serviço Notarial está em tratativas com a Corregedoria Geral de Justiça e com a Anoregue para resolver a situação da comunicação ao Colégio Notarial do Brasil Anoregue/MT.(...)”

Verifica-se, ainda, que o Cartório encaminhou cópia da integra do testamento lavrado em 10/12/2001

ID 290345928
(na época ainda lavrado à mão naquela Serventia e devidamente assinado por testemunhas na forma da lei). (processo conexo).

Diante desse quadro pelo que se verifica resta comprovada a existência do testamento questionado pelos Apelantes, valendo ressaltar que as certidões constando a inexistência de testamento em nome de Muhammad Mustafá Hassan Mali invocadas pelos Recorrentes é decorrente apenas de eventual falha de comunicação à Anoregue na época, como esclarece a Serventia no ofício encaminhado ao Juízo.

Neste contexto, comprovada a existência do testamento realizado junto ao Segundo Serviço Notarial de Cuiabá cujo documento encontra-se juntado aos Autos, (processo conexo),

não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de realizar perícia nos livros da Serventia como pretende os Apelantes, já que implicaria em diligência desnecessária para reproduzir prova já existente no processo.

Ademais, conforme fundamenta o Juízo a quo
:
“
imperioso contextualizar que o responsável pelo expediente da serventia extrajudicial (delegatário, interino e interventor) tem como vocação inata recepcionar os títulos e os direitos neles incorporados, com o escopo de proporcionar à população a garantia do sistema de publicidade registral; assim, considerando que o notário (ou tabelião) e oficial de registro (ou registrador) são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro, NÃO basta mera insurgência da parte para ver descaracterizado um ato praticado perante os serviços notariais de registro, vez
que a atuação cartorária visa a segurança jurídica, sendo incumbência inata do Notário ou Oficial de Registro analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas antes de realizar qualquer ato, porquanto dispõe de autonomia e independência no exercício de suas atribuições, podendo recusar títulos que entender contrários à ordem jurídica e aos princípios que regem sua atividade (art. 28 da Lei n. 8.935/1994), em prol dos princípios da continuidade e da segurança jurídica.

Assim, impertinente o argumento em ansiar a anulação de um ato/registro público que de fato existiu, mormente porque do contexto fático da lide, não há circunstância que macula a presunção de veracidade do ato, o qual para ser considerada válido, basta que cumpra com as formalidades e os requisitos descritos no diploma civil; equivale dizer, a serventia responsável pela lavratura do testamento em momento algum do conjunto probatório traz à tona qualquer insurgência que corrobora com o reconhecimento de nulidade do documento, consubstanciando, assim, na conclusão de que foram observados os aspectos legais trazidos pelo artigo 1.864 do Código Civil”

Cumpre ademais, ressaltar que ainda que não tenha havido o registro do questionado testamento o fato é que não nega a sua existência, tanto assim que
referido documento se encontra carreado aos Autos evidenciando a sua existência
.

No mais, o
Instrumento previsto nos
artigos 1.857 e seguintes do

Código Civil (CC)
é utilizado para que o autor da herança decida como deve ser dividida a parte de seus bens
que não é reservada aos herdeiros necessários
,
como é o caso dos Autos em que o testador não tinha herdeiros necessários,

e valeu-se do testamento público

– escrito por um tabelião no cartório competente para lavratura do referido documento
.

Necessário registrar que da análise do testamento é importante garantir a vontade do testador
, sendo que
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem buscado compatibilizar a exigência de segurança quanto às disposições testamentárias com o abrandamento de rigores formais, para assegurar que prevaleça, por fim, o real desejo manifestado em vida pelo autor da herança.

Tanto assim que no julgamento do

EAREsp 365.011
, o ministro Marco Aurélio Bellizze lembrou que a corte, a partir do
REsp 302.767
,
tem "contemporizado" o rigor formal do testamento, entendendo ser ele válido sempre que estiver presente a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente
.

Da mesma maneira, a ministra Nancy Andrighi, ao analisar o
REsp 1.633.254
, observou que, em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido. Segundo ela, as formalidades previstas em lei devem ser examinadas à luz dessa diretriz.

Tal implica reconhecer que ao se examinar o ato de disposição de última vontade, "deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, manifestada "de forma livre, consciente e espontânea" e desde que "atestada sua capacidade mental para o ato.

Necessário aqui ressaltar que

no caso o testamento é publico lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral desta Capital
, sendo que ainda que não tenha havido o seu registro, (sob justificativa de que o beneficiário não teve condições financeiras),

todavia, a
ausência de registro não invalida um testamento público.

Com efeito, o registro é uma formalidade posterior à sua elaboração, que visa garantir a segurança jurídica e o cumprimento da vontade do testador, mas sua falta não o torna nulo, mesmo porque o testamento público para ter

validade deve ser redigido por um tabelião ou seu substituto legal, em livro de notas, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador, na presença de duas testemunhas, ser assinado pelo testador, pelo tabelião e pelas testemunhas requisitos eles que pelo que se verifica foram observados.

Portanto, no caso conforme ressai dos Autos, o Testamento é Público sendo que o notário é quem possui fé pública para dar autenticidade ao documento e sua atuação faz parte da própria substância do ato, além disso, como negócio jurídico, o testamento, para ser válido, requer a presença dos requisitos do
artigo 104 do CC
, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo que, no caso, não se verifica algum elemento que possa invalidar referido testamento,
devendo ser resguardada a última vontade do testador – que não estará mais vivo para confirmá-la.

Diante desse contexto, constata-se a existência do referido testamento apresentado no ID 290345928 como, também, a sua validade, torna-se desnecessária a realização de buscas no Cartório que o elaborou como pretendem os Recorrentes, não merecendo acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

Dessa forma, resta demonstrado nos Autos que o senhor

Muhammad Mustafá Hassan Mali
deixou seus bens ao senhor Eid Awwad Yasin por meio de testamento público, comprovado nos Autos, não há como reconhecer direito dos Apelantes em imitirem-se na posse do imóvel uma vez que comprovadamente o bem foi deixado em testamento para Eid Awwad Yasin que alienou o bem para a parte demandada.

No pertinente aos danos morais
constata-se que os Apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afirmam, no entanto, que não praticaram ato ilícito e agiram como herdeiros colaterais do
de cujus
já que o imóvel ainda estava em nome deste em 2012 quando da abertura do inventário.

Necessário anotar que, conforme ressai dos Autos, o autor afirma que os Apelantes tinham conhecimento da amizade existente entre ele e o
de cujus
como, também, tinham conhecimento da existência do testamento em que o tio havia deixado os bens para o autor que cuidou do senhor
Muhammad Mustafá Hassan Mali

quando adoeceu até seu falecimento e ainda assim realizaram a abertura de inventário e partilha do imóvel no Cartório de Ibitinga/SP causando transtornos e constrangimentos ao Autor na medida em que, inclusive, já havia alienado o imóvel para terceiro a ainda viu-se obrigado a ajuizar a demanda para desconstituir o ato eivado de nulidade praticado pelos Recorrentes.

Neste contexto, resta evidente que a situação retratada nos Autos não implica em mero dissabor do cotidiano devido a gravidade de que se reveste ensejando reparação civil, conforme bem reconhece o Juízo de origem não comportando reforma a sentença quanto a este ponto.

No pertinente ao valor da condenação
cumpre anotar que deve observância ao caráter punitivo pedagógico além dos princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade de forma que considerando a situação retratada nos Autos,

o dano, suas conseqüências tenho que o montante da indenização em R$ 10.000 (dez mil reais) atende aos princípios retro mencionados.

Outrossim, com relação a insurgência do Apelado em razão do deferimento de justiça gratuita aos Autores da presente demanda não merece acolhida,
tendo em vista que não apresenta comprovação de que possuem boas condições financeiras que os tornem aptos a suportar o pagamento das custas processuais, não sendo suficiente para afastar o benefício a mera inconformidade do Recorrido.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido na forma determinada na sentença que mantenho em seus demais termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025